Tribunal: TJDFT
Processo: 0741552-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0741552-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUCOES ACNT LTDA AGRAVADO: ANDRE LUIZ MOSCOSO SILVA D E S P A C H O Cuida-se de agravo instrumento (ID 41980601), sem pedido de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, interposto CONSTRUCOES ACNT LTDA contra ANDRE LUIZ MOSCOSO SILVA, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, nos autos de cumprimento sentença n. 0742343-97.2020.8.07.0001. O agravante interpôs o atual agravo de instrumento com o intuito de reformar a decisão interlocutória proferida pelo juízo a quo. Nesse sentido, o recorrente requer a penhora salarial na conta do agravado (ID 80229346). Preparo recolhido (ID 41981083) Intime-se o agravado para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se e intime-se. Brasília, 9 de dezembro de 2022 07:53:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador